Tribunal: TJES
Processo: 5000670-97.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000670-97.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JESSYKA KIRMSE LIMA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000670-97.2019.8.08.0030

Recorrente: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Recorrido: JESSYKA KIRMSE LIMA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DA AUTORA PARA IMÓVEL DE TERCEIRO. CONSUMIDORA QUE PROVA QUE SOLICITOU O DESLIGAMENTO DA ENERGIA. RELIGAÇÃO DO SERVIÇO NO IMÓVEL UM ANO DEPOIS, EM NOME DA RECORRIDA, SEM AUTORIZAÇÃO DESTA. DÉBITOS QUE DEVEM SER IMPUTADOS AO TERCEIRO QUE SE UTILIZOU DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E EXCLUSÃO DO NOME DA RECORRIDA DA TITULARIDADE DO CONTRATO. OBRIGAÇÕES QUE DEVEM SER MANTIDAS. ARGUMENTOS DA RECORRENTE QUE NÃO SE FUNDAMENTAM EM PROVAS DA REGULARIDADE DO DÉBITO, POIS NÃO JUNTOU A PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DANO MORAL CARACTERIZADOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CONDUTA DESIDIOSA DA FORNECEDORA, DESATENTA ÀS SÚPLICAS PERSISTENTES DA CONSUMIDORA, QUE TRADUZEM EM MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DESTA, O QUE REPRESENTA FATO DOTADO DO CONDÃO DE PRODUZIR AMARGURA, REVOLTA E SOFRIMENTO ÍNTIMO, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. DEVIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.